Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO.
1. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos constantes nos artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, ratifica-se a sentença que deferiu o pedido de reabilitação.
2. Remessa de ofício conhecida e desprovida.